Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANO MORAL. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA. AFERIÇÃO DE CONSUMO. QUESTIONAMENTOS. DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. DÉBITOS AFERIDOS. DESQUALIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA TÉCNICA. CORROBORAÇÃO DA APURAÇÃO LEVADA A EFEITO. RATIFICAÇÃO DO APURADO. DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO NA COBRANÇA LEVADA A EFEITO. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATURAS LEGÍTIMAS. PRESERVAÇÃO. COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DOS DIREITOS QUE ASSISTEM À FORNECEDORA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA (CC, ARTS. 186 E 188, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares do imóvel no qual é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. A constatação de que as alegações formuladas são infirmadas pelos elementos coligidos, deixando-as carente de verossimilhança, torna inviável a legítima subversão do ônus probatório com lastro exclusivamente na natureza jurídica ostentada pelo relacionamento que travaram os usuários com a prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica, pois condicionada à subsistência de plausibilidade do aduzido (CDC, art. 6o, VIII).

3. Obstada a inversão do ônus probatório, resta consolidado como encargo dos consumidores o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocaram, determinando que, tendo invocado como sustentação das pretensões que formularam falha havida no medidor de consumo de energia elétrica, resultando no lançamento de faturas com valores incompatíveis com o real consumo da unidade, sendo confrontados com a prova da legitimidade da obrigação, porquanto o consumo medido correspondera ao que fora efetivamente utilizado pela unidade, não comprovaram a discrepância que alegaram nem a falha no aparelho medidor, as pretensões que ventilaram restam desguarnecidas de sustentação material (CPC, art. 373, I).

4. Atestada por meio de perícia técnica a regularidade do funcionamento do medidor instalado na unidade consumidora, deixando plasmado que as faturas repugnadas pelos destinatários dos serviços fomentados derivaram de fornecimento e consumo efetivamente havidos, o direito invocado pelos consumidores resta desguarnecido de sustentação material, devendo ser corroborada a legitimidade das faturas lançadas em seu desfavor como estofo dos serviços que lhes foram fomentados e afastada a pretensão de substituição do aparelho medidor que guarnece a unidade consumidora.

5. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, traduzindo os fatos e atos invocados como substrato da pretensão indenizatória simples manifestação regular dos direitos que assistem à fornecedora, pois, defronte o consumo regularmente efetivado pelos consumidores, está legitimada a cobrar o equivalente à prestação havida e, inclusive, suspender o fornecimento dos serviços fomentados, não consubstanciam fato ilícito, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186, 188, I, e 927).

6. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11), suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.